Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. DATA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DA VONTADE. NÃO CONFIGURADO. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o autor/apelante tenha reproduzido tese constante em sua petição inicial, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de contrarrazões. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. A autora/apelante assinou proposta de adesão a grupo de consórcio, na qual declarou estar ciente de que as formas de contemplação seriam por sorteio ou por lance, e que poderia ocorrer até o término do grupo, conforme cláusula contratual. Ademais, constava no contrato advertência, de forma clara e com destaque, de que não haveria garantia de data de contemplação, permitindo à consorciada sua imediata e fácil compreensão.
3. Não é razoável acolher a alegação da parte autora de que agiu induzida a erro, em vício de consentimento, pois estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.
4. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a promessa de contemplação imediata, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Ausente a presença de ato ilícito, não restou evidenciada a presença dos requisitos para configuração da responsabilidade civil capaz de gerar o direito à indenização por violação aos atributos imateriais.
6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.